Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DOCUMENTO NOVO. SEDE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO. CONSUMO. SOLIDARIEDADE. AGENTES ECONÔMICOS. CONTRATO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. VIAGEM. INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO.
1. É incabível a juntada de documentos em sede recursal no caso de não versarem sobre fato novo, além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar a prática nessa seara recursal. Art. 435 do Código de Processo Civil.
2. A solidariedade passiva de todos os agentes econômicos que participam do ciclo produtivo é traço característico da regulamentação dos vícios dos produtos e serviços nas relações de consumo. Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
3. As agências de turismo devem prestar os serviços de passeio com a diligência necessária para preservar a segurança jurídica do contrato e o resguardo do consumidor.
4. O cancelamento de pacote turístico sem prévia informação acerca das condições circunstanciais e temporais para emissão de carta de crédito viola o direito à informação nas relações de consumo.
5. É direito básico do consumidor ser previamente informado sobre todas as condições do contrato, notadamente as características relacionadas às peculiaridades do produto ou serviço adquirido. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A resolução contratual impõe o dever de indenização consubstanciado na devolução das quantias desembolsadas por uma das partes.
7. Apelação de Silvio Lúcio Delgado Souza Mizuta – MEI parcialmente conhecida e desprovida.
8. Apelação de Banco Losango S.A. desprovida.